Tribunal: TJDFT
Processo: 0708806-87.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO DO NUMERÁRIO. SUSPEITA DE ILEGALIDADE. PROCRASTINAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DO SALDO POR LONGO TEMPO. FALHA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASTREINTES. PEQUENO ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PENALIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O bloqueio injustificado dos valores vinculados às vendas por máquina de cartão de crédito ou por prazo superior ao necessário para verificação da regularidade da transação, configura falha no cumprimento do contrato.
2. Havendo suspeita de fraude nas operações, empresa administradora desse meio de pagamento tem o dever de apurá-la em prazo razoável, com mais razão quando procede o prévio bloqueio de significativa quantia. A procrastinação a análise por mais de 40 (quarenta) dias para a solução do problema configura a transferência dos riscos e infortúnios da sua atividade para o contratante.
3. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com proporcionalidade à gravidade e às consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador, punitivo e preventivo. Sua fixação em 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios de regência e a moldura fática do caso concreto.
4. As astreintes constituem o meio de coerção processual e tem como objetivo compelir a parte resistente a cumprir a ordem judicial no tempo e modo fixados. Incidirá apenas e caso não seja cumprida a obrigação ante sua finalidade persuasória. O pequeno atraso no fornecimento de informações solicitadas não enseja na incidência da multa, se houve o cumprimento da ordem, presente sua utilidade a parte interessada e da mora não se vislumbra qualquer prejuízo em potencial.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.